Tribunal: TJES
Processo: 5000481-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO - CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE - ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA - NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE - RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT - CONFUSÃO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Este eg. Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não-oficializada.

2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

3.
O Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedente deste TJES.

4.
o Estado agravante, apesar de intimado, deixou de efetuar ou se manifestar sobre o pagamento das custas processuais remanescentes, motivo pela qual o magistrado homologou o valor contido no cálculo elaborado pela Contadoria do juízo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para implementar o pagamento desta despesa processual em favor da
escrivã Inês Neves da Silva Santos
, na forma do Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de modo que não há o que se falar em expedição de RPV de ofício.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000481-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO:
ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A
RELATOR
: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0029803-35.2015.8.08.0024, homologou o valor contido nas custas do processo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)para requisição de pagamento à razão de 60%(sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada, procedimento por simetria e equiparado aos diversos processos que tramitam na Vara.

Sustenta o agravante, em síntese, que a Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre custas e adota outras providências, dispensa o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento de custas processuais.

Alega, também, que o Art. 20, § 1º, da supracitada lei é inconstitucional, em razão de dispor que "
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
", afrontando o Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Por fim, sustentou a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal.

Desse modo, requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo uma vez que pode ocorrer eventual sequestro de verbas públicas no caso de não pagamento das custas processuais pelo Estado e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso a fim de confirmar o efeito suspensivo ao seu tempo deferido e reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº 0029803-35.2015.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida.

Em uma nova análise do recurso, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que este
eg. Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de

serventia não-oficializada
, conforme se vê:

1)
A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).
2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil
,
de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).
3)
Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária.
Além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos”
(
TJES
, Agravo de Instrumento 5001557-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Substituto
ALDARY NUNES JUNIOR
, Terceira Câmara Cível, Julgado em: 28.11.2022)

[...] 3. Muito embora a Lei nº 9974/2013 isente, de fato, a Fazenda Pública e aqui se compreende também as autarquias estaduais do pagamento de custas processuais, o § 1º do art. 20 da mesma lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas. (
TJES
, Apelação 0022361-57.2011.8.08.0024, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, Dje: 8.10.2021).

[...] 5.1.

Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (
TJES
, Apelação
0042878-49.2012.8.08.0024
, Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
WALLACE PANDOLPHO KIFFER,
Dje 18.10.2021).

Além do mais, verifica-se que o próprio estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Verifica-se, a princípio, que o citado dispositivo não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (
TJES
, Classe: Apelação, 024140232232, - Relator Substituto:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.

Ademais, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória-ES, Comarca da Capital, em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teria tido todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)